Tribunal: TJES
Processo: 0003089-92.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003089-92.2018.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12) E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § ÚNICO, IV). PRESCRIÇÃO RETROATIVA PARCIAL RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME MAIS GRAVE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 16, § único, IV, da Lei nº 10.826/03, fixando as penas de 01 ano de detenção e 10 dias-multa e de 03 anos de reclusão e 30 dias-multa, respectivamente. O apelante requereu (i) reconhecimento da prescrição retroativa quanto ao delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03 e (ii) absolvição pelo art. 16, por atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal relativamente ao delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03; (ii) no mérito, estabelecer se subsiste a condenação pelo crime do art. 16, § único, IV, da Lei nº 10.826/03, diante das teses de atipicidade e de aplicação do princípio da consunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição constitui causa de extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV), devendo ser regulada, após a sentença condenatória, pela pena aplicada em concreto (CP, art. 110, § 1º).

4. A pena fixada para o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03 foi de 01 ano de detenção, sujeita ao prazo prescricional de 04 anos (CP, art. 109, V). Entre o recebimento da denúncia (03.05.2019) e o ato processual subsequente à sentença (30.08.2024) transcorreu lapso superior ao prazo legal, impondo-se a declaração da prescrição retroativa e a consequente extinção da punibilidade.

5. A materialidade e a autoria do crime do art. 16, § único, IV, da Lei nº 10.826/03 restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial, testemunhos policiais e confissão do acusado.

6. A tese de atipicidade da conduta não prospera, pois a posse de arma de fogo com numeração raspada configura crime de perigo abstrato e de mera conduta, prescindindo da demonstração de perigo concreto.

7. O princípio da consunção é inaplicável, por se tratarem de delitos autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos, caracterizando concurso material e não absorção de crimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, deve ser reconhecida com base na pena aplicada em concreto.

2. A posse de arma de fogo com numeração suprimida constitui crime de perigo abstrato, consumado pela mera conduta, independentemente da demonstração de risco concreto.

3. O princípio da consunção não se aplica aos delitos dos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, que configuram infrações autônomas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º. Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 16, § único, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 913.222/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.04.2025, DJEN 15.04.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.732.505/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25.05.2018; STJ, REsp nº 2.040.673/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 25.02.2025; TJSP, ACr nº 1506280-54.2023.8.26.0050, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 22.11.2023, DJESP 27.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003089-92.2018.8.08.0069

APELANTE: LEONARDO ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(preliminar)

A defesa apresentou preliminar de mérito pelo reconhecimento da ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa da condenação nas iras do art. 12 da Lei 10.826/03.

Inicialmente, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da mesma legislação.

No caso em apreço, verifica-se que o órgão ministerial não interpôs recurso, incorrendo, portanto, no trânsito em julgado para acusação.

Analisando detidamente os autos, observo que neste momento encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição, na modalidade superveniente.

A referida sentença condenatória foi prolatada no dia 28.08.2024 (ID 13664020), e conforme afere-se dos autos, a expedição de mandado de intimação (ID 36706921 dos autos de origem), ato subsequente
1
, data de 30.08.2024.

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal que a prescrição, após a publicação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada em concreto. Logo, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de 04 (quatro) anos, visto que foi condenado à pena de 1 (um) ano de detenção.

No caso em comento, considerando a data de recebimento da denúncia (03.05.2019 – fls. 26) e o dia do ato posterior à prolação da sentença (30.08.2024 – vide ID 36706921 dos autos de origem), verifica-se o transcurso de

0
5
(
cinco
) anos,
3
(
três
) m
e
s
es
e

27
(
vinte e sete
) dias
.

Diante desse lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, acarretando a extinção da punibilidade e, consequentemente, a impossibilidade de o Estado exercer seu
ius puniendi
.

Por conseguinte,
ACOLHO
a preliminar de mérito para
DECLAR
AR
EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
LEONARDO ALVES
com relação à condenação das iras do art. 12 da Lei 10.826/03
em razão da
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DO ESTADO
, procedendo com base nos citados dispositivos legais e, ainda, no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003089-92.2018.8.08.0069

APELANTE: LEONARDO ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
LEONARDO ALVES

em face da r. Sentença de ID 13664020, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pelos crimes previstos nos arts. 12 e 16, § único, IV, ambos da Lei 10.826/03 a, respectivamente, 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa e 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões recursais ao ID 13932413, o apelante requer:
(i)
preliminarmente, o reconhecimento da prescrição retroativa com a consequente extinção da punibilidade relativa à condenação nas iras do art. 12 da Lei 10.826/03;
(ii)
no mérito, a absolvição por atipicidade da conduta.

Contrarrazões ao ID 14404086 e Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 15391218), pelo provimento parcial do recurso para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal com a extinção da punibilidade do apelante relativa à condenação nas iras do art. 12 da Lei 10.826/03; e pela manutenção da condenação pela conduta do art. 16 da Lei 10.826/03.

Pois bem.

Superada a análise da preliminar de mérito, remanescem as teses defensivas relacionadas à condenação pelo crime de posse de arma de fogo com numeração raspada, cuja pena aplicada foi de 03 (três) anos de reclusão.

A materialidade do delito restou sobejamente comprovada pelo conjunto probatório coligido nos autos. O Boletim Unificado n.º 37023241 relata a ocorrência e a apreensão, o Auto de Apreensão detalha o revólver calibre.38 e as munições de calibres variados (.38,.32,.20,.22), e o Laudo Pericial n.º 15.795/2018 atesta a eficiência da arma de fogo e, crucialmente, confirma que sua numeração de série foi suprimida, um elemento que, por si só, subsume a conduta ao tipo penal.

A autoria, por sua vez, foi estabelecida de forma inquestionável a partir dos depoimentos das testemunhas em sede policial e judicial e, de maneira definitiva, pela confissão do próprio Apelante. A ver trechos extraídos da sentença (ID 13664020) que constam na mídia acostada ao ID 13664019:

“[...] a testemunha PMES HUGO LAZZARI SERBATE confirmou o depoimento prestado na esfera policial e afirmou ter cumprido um segundo mandado de busca e apreensão na residência do acusado posteriormente, por argumento de venda de armas, todavia nada foi encontrado.

“(...) QUE: que confirma a declaração prestada em sede policial, se lembrando dos fatos; que posteriormente a essa situação, cumpriu um segundo mandado de busca e apreensão na casa do acusado, pelo argumento de que o acusado estaria envolvido em venda de armas, todavia, nesse segundo mandado de busca não foi encontrado nenhum material ilícito na residência do acusado; que o conhecimento que tem seria apenas esse quanto ao envolvimento do acusado em outro fato penal; que as munições estavam em uma cômoda, no quarto e posteriormente, foram olhar o carro e foi encontrado o revólver dentro do carro do acusado; que a companheira do acusado que acompanhou o cumprimento do mandado de busca e apreensão confirmou que todo material ilícito encontrado era do acusado; que reconhece o acusado presente na audiência como sendo o acusado narrado nos autos; (...).

Em juízo, por meio de mídia audiovisual (fl. 64), a testemunha PMES SILAS GARCIA DA FONSECA confirmou o depoimento prestado na esfera policial, dizendo não ter conhecimento do envolvimento do acusado em outro fato penal.

“(...) QUE: que confirma a declaração prestada em sede policial; que não tem conhecimento do acusado em outro fato penal; que pelo tempo do fato não reconhece o acusado como sendo o narrado nos autos; que todo o material foi apreendido na residência do acusado e em seu veículo, conforme o boletim; (...).

Em sede policial (fl. 17), a testemunha JAQUELINE RIBEIRO FABIANO relatou que foi informada, pelos policiais, sobre um mandado de busca e apreensão destinado a sua residência, tendo acompanhado a busca. Informou, ainda, que relatou aos policiais onde ficavam as munições e, quando foi encontrada a arma, disse que não tinha conhecimento.

"(...) QUE por volta das 16:30h, chegaram policiais em sua casa, noticiando a depoente que havia um mandado de busca e apreensão destinado a sua residência, onde foi solicitado que a depoente os acompanhasse, o que de pronto foi atendido pela depoente; QUE os policiais disseram que se tratava de uma averiguação de denuncia e se a depoente sabia alguma informação referente a seu esposo possuir, ou não, arma de fogo; QUE a depoente disse que sabia onde seu marido guardava as “BALAS”, munições, mas não sabia onde estaria o revolver; QUE não sabe dizer quantas armas seu marido tem, sabia apenas que tinha, mas não tinha, como ainda não tem, conhecimento da quantidade; QUE mostrou uma gaveta de uma cômoda que fica dentro do quarto do casal, onde estava a caixa de munições; QUE cedeu a chaves do carro de seu esposo, para que também fosse revistado, no interior do qual foi encontrado um revólver, onde imediatamente pediram para que a depoente ligasse para seu marido, onde os policiais falaram por telefone com LEONARDO, o qual estava no estado do RIO DE JANEIRO, e que viria se apresentar nesta delegacia; QUE não faz ideia de onde, ou a quanto tempo seu esposo possui essa arma; (...)"

Quando interrogada sobre os fatos em juízo, por meio de mídia audiovisual (fl. 65), a testemunha JAQUELINE RIBEIRO FABIANO relatou que tinha conhecimento das munições guardadas na gaveta dentro de casa, não tendo conhecimento da arma apreendida no carro.

“(...) QUE: que não se recorda exatamente o que disse em seu depoimento prestado em sede policial, pelo decurso de tempo; que estava presente no dia dos fatos; que a arma estava no carro e as munições estavam na gaveta, dentro da casa; que não tinha conhecimento da arma que estava no carro, sabendo apenas das munições que estavam na gaveta; que as munições e arma eram do acusado; que nunca presenciou arma dentro de casa; que não sabia da arma dentro do carro; que não sabe a finalidade das munições; (...).

Por sua vez, o acusado LEONARDO ALVES em sede policial confirmou que a arma apreendida era sua, dizendo tê-la comprado há dois anos, para sua defesa, no estado do Rio de Janeiro pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), informando que já sofreu tentativas de roubo quando voltava de suas vendas de abacaxis.

“(...) QUE sobre os fatos e apuração, disse que estava no estado do RIO DE JANEIRO, na sua roça de abacaxi, quando recebeu uma ligação de sua esposa, dizendo que haviam policiais em sua casa, cumprindo um mandado de busca e apreensão; QUE em seguida sua esposa passou o telefone para um dos policiais que estavam na diligencia, onde o dito servidor falou com o depoente e lhe explicou o que estava acontecendo, e perguntou ao depoente se ele era possuidor de alguma arma de fogo, onde de pronto o depoente respondeu que sim, explicando que sua arma era um revolver calibre .38, o qual estava atras do banco dentro do seu carro; QUE o policial agradeceu a sinceridade e confirmou que já havia encontrado a arma; QUE o depoente explicou que por estar longe, levaria cerca de uma hora, para chegar em casa; (...) QUE adquiriu esta arma ha cerca de dois anos; QUE comprou a arma no CEASA do Rio de Janeiro, pagou pela arma o valor de R$ 200,00 (duzentos reais); QUE quando adquiriu a arma para sua defesa, pois como trabalho com venda de seus produtos no RIO DE JANEIRO, e sendo público e notório o estado calamitoso da segurança pública no dito estado, adquiriu esta arma com a intenção de se defender, e que o resultado de suas vendas é um volume grande de dinheiro; QUE já sofreu tentativa de roubo, voltando de suas vendas, cerca de 03 vezes; QUE nunca chegou a usar a arma adquirida; (...)"

Em juízo por meio de mídia audiovisual (fl. 66), o acusado LEONARDO ALVES, relatou que já teve duas motos roubadas em casa quando estava trabalhando, tendo comprado a arma no estado do Rio de Janeiro e as munições vieram junto, nunca tendo deixado a arma dentro de casa, sempre na garagem e por morar em interior, comprou para sua segurança, não tendo porte/posse de arma.

“(...) Que lida a denúncia, disse que já teve duas motos roubadas em casa, enquanto viajava; que quando a polícia esteve na sua casa, não estava, estava trabalhando, conforme consta no processo; que assim como estava trabalhando, duas motos foram roubadas na sua casa; que tinha comprado a arma no Rio e automaticamente veio com as munições; que não nega isso, desde o começo; que tinha para sua segurança; que nunca deixou a arma dentro de casa, sempre na garagem, que fica aproximadamente há uns 30 metros da sua casa; que por indignação de terem roubado duas motos e por ser questão de interior, comprou a arma no Rio; que as munições e arma eram sua; que tinha a arma e munições há um ano; que não tinha porte/posse de arma; (...)”.

A tese defensiva que sustenta a atipicidade do delito por alegada ausência de perigo concreto não encontra eco na análise dos fatos e no entendimento dominante da jurisprudência pátria. O argumento baseia-se em precedentes que tratam da posse isolada de munições, sem a respectiva arma de fogo, uma premissa fática que não se aplica ao caso em exame. A defesa utiliza a jurisprudência para uma situação que não corresponde à realidade processual, pois o que se extrai dos autos é a posse de um revólver com a numeração raspada, um fato que, por si só, configura o crime previsto no art. 16, § único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03, independentemente de haver munições correspondentes ou não.

A posse de arma de fogo com identificação suprimida é, por excelência, um crime de perigo abstrato e de mera conduta, isto é, a probabilidade de dano à incolumidade pública é presumida pela lei, não se exigindo a comprovação de um perigo concreto para a sua consumação. A conduta de possuir uma arma nestas condições, sem autorização legal, já é suficiente para a caracterização do tipo penal, pois o bem jurídico tutelado – a segurança da coletividade – é atingido pela mera colocação de um artefato perigoso em circulação, independentemente da intenção do agente. O entendimento da defesa, se acolhido, contraria o ordenamento jurídico-penal que visa controlar o armamento, o que é inadmissível.

A tese subsidiária de aplicação do princípio da consunção para absorver o delito do art. 12 pelo do art. 16 também não merece prosperar. A consunção, ou o princípio do "crime-meio e crime-fim", pressupõe que uma infração penal menos grave seja praticada como fase preparatória ou executória de outra mais grave, exaurindo-se nela e sem subsistir de forma autônoma.

Contudo, no presente caso, a posse de munições de uso permitido (art. 12) e a posse de arma de fogo com numeração raspada (art. 16, § único, IV) são delitos autônomos, que não guardam nexo de dependência ou relação de meio e fim. A arma de fogo pode ser possuída sem as munições e, embora perigosa por si só, a posse de munições, mesmo que isolada, também atenta contra a incolumidade pública. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que o princípio da consunção não se aplica a situações como a presente, pois os delitos constituem fatos diversos que tutelam bens jurídicos distintos, e não há um elo que absorva uma conduta na outra. Trata-se, inequivocamente, de concurso material de crimes, e não de crime único. Cito, exemplificativamente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 12 E 16 DA LEI N. 10.826/2003. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que manteve a condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e munições de uso permitido, nos termos dos arts. 14 e 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003.

2. A defesa alega ilegalidade do mandado de busca e apreensão e pleiteia o reconhecimento da consunção entre os delitos de porte ilegal de munições de uso permitido e de arma de fogo com numeração raspada.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de busca e apreensão foi expedido de forma ilegal, comprometendo a validade das provas obtidas, e se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada e porte ilegal de munições de uso permitido.

III. Razões de decidir

4. A decisão que autorizou o mandado de busca e apreensão foi devidamente fundamentada em elementos concretos, como informações de inteligência policial e antecedentes criminais do investigado, justificando a medida.

5.
O princípio da consunção não se aplica aos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, pois tutelam bens jurídicos distintos, sendo infrações autônomas, sendo que uma não constitui meio de execução da outra.

6. A apreensão de 150 projéteis, desvinculados entre si e armazenados separadamente, reforça o concurso de crimes, afastando a possibilidade de reconhecimento de crime único.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A fundamentação concreta e específica justifica a expedição de mandado de busca e apreensão. 2. O princípio da consunção é inaplicável aos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada e porte ilegal de munições de uso permitido, pois tutelam bens jurídicos distintos e são infrações autônomas".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 1º, d; Lei n. 10.826/03, arts. 14 e 16, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 1.732.505/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/5/2018; e STJ, REsp n. 2.040.673/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 25/2/2025.

(
HC n. 913.222/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.
) - destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS DE USO PERMITIDO. CONCURSO FORMAL DELITIVO. Artigo 16, §1º, inciso IV, na redação atribuída pela Lei n. 13.962/19 (Pacote Anticrime), e artigo 14, caput, ambos da Lei n. 10.826/03 C.C. O 1º, da Lei n. 8.072/90, enlaçados na forma do artigo 70, do Código Penal. Penas de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo unitário. Irresignação defensiva. Pleito de absolvição por insuficiência de provas e de redimensionamento das penas. Autoria e materialidade demonstradas. Testemunhos firmes e coerentes, deles não se extraindo mendacidade ou motivação menos legítima de acusar injustamente o sentenciado. A objetividade jurídica do delito de porte ilegal de arma de fogo e de munições é tutelar a segurança pública e a paz social, não a incolumidade física das pessoas. Tipicidade caracterizada. Precedentes dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Ausência de autorização para o porte. Condenação mantida. Dosimetria penal que não comporta reparo.
Concurso formal delitivo. Consunção. Inaplicabilidade. Condutas que violaram tipos penais distintos e autônomos que tutelam bens jurídicos distintos: A administração da Justiça e a confiabilidade de cadastros do Sistema Nacional de Armas, não se vislumbrando relação de crime-meio e de crime-fim. Reconhecimento do concurso formal entre os artigos 14 e 16, ambos da Lei n. 10.826/03. Orientação mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça e acolhida nesta Colenda Câmara.
Regime inicial mantido no semiaberto. Sentenciado condenado definitivamente por crime semelhante. Custas judiciais. Isenção. Impossibilidade. Sendo a condenação ao pagamento de taxa judiciária decorrente de previsão da Constituição da República, do Código de Processo Penal e da Lei n. 11.608/03, deve ser imposta no momento da condenação penal, competindo ao Juízo das Execuções Criminais a sua análise, respeitada a situação financeira do condenado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (
TJSP; ACr 1506280-54.2023.8.26.0050; Ac. 17365087; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camargo Aranha Filho; Julg. 22/11/2023; DJESP 27/11/2023; Pág. 2966
) - destaquei

Em face de todo o exposto, a sentença de primeiro grau, ao condenar o Apelante pelo crime do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n.º 10.826/03, agiu com o acerto que se espera de um julgador diligente, baseando sua decisão em provas sólidas e em uma interpretação correta do direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva relativa à condenação nas iras do art. 12 da Lei nº 10.826/03 e manter a condenação nas iras do art. 16, § único, IV, da Lei nº 10.826/03.

É como voto.

1
[...]
"Na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório." (RHC 28.822/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 13/10/2011). In casu, o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade ao decreto constritivo reside na data de expedição do mandado de intimação da sentença em 20.10.2014.
(STJ. HC n. 408.736/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.